Tribunal: TCU
Processo: 018.728/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos em razão da omissão no dever de prestar contas de contrato de subvenção econômica que tinha por objeto a execução de projeto de beneficiamento tecnológico de fibras naturais para uso industrial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 03.10.0472.00, firmado com a Tamoios Tecnologia e Consultoria Ltda., e que tinha por objeto a execução do projeto "Beneficiamento tecnológico de fibras naturais para uso industrial", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Rafael Nora Tannus (XXX.020.798-XX) e Tamoios Tecnologia e Consultoria Ltda. (10.411.029/0001-10) revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Rafael Nora Tannus (XXX.020.798-XX) e Tamoios Tecnologia e Consultoria Ltda. (10.411.029/0001-10), condenando-os solidariamente ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; DATA VALOR (R$) 15/10/2010 84.998,00 5/5/2012 104.758,00 5/10/2012 104.758,00 18/10/2013 89.222,00 21/10/2013 700,00 13/10/2014 90.664,00 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente a Rafael Nora Tannus (XXX.020.798-XX) e a Tamoios Tecnologia e Consultoria Ltda. (10.411.029/0001-10) multas no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. remeter cópia deste acórdão à Financiadora de Estudos e Projetos e aos responsáveis.